Tribunal: TJSP
Processo: 0047642-57.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0047642-57.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAMON GONÇALVES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0047642-57.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 35274
2
Embargos de Declaração no 0047642-57.2016.8.26.0050/50000 VOTO no 35.274
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 15a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 2025/2016
EMBARGANTE: RAMON GONÇALVES DOS SANTOS
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAMON GONÇALVES DOS SANTOS, contra o v. acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao respectivo recurso de apelação,
mantendo a r. sentença que o condenou ao cumprimento de 02 anos de
reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, como incurso no
artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto mediante fraude).
Inconformado, o embargante alega omissão quanto ao
pedido de desclassificação para a modalidade tentada de furto.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos e os acolho
para sanar a omissão apontada, para que conste do v. acórdão a seguinte
fundamentação:
“Não merece acolhimento o pedido de desclassificação
para furto tentado.
Com efeito, o delito se consumou com a inversão da posse
do bem da vítima, o que ocorreu com a subtração de valor de sua conta
bancária, ou seja, com a retirada do dinheiro de sua esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0047642-57.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 35274
3
disponibilidade.
Nesse sentido:
“Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada
de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo
prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. No caso em exame, mostra-se incontroverso
que o crime de roubo foi consumado porque houve inversão da posse e o bem subtraído chegou a ser retirado da
esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por curto período de tempo.” (STJ - HC 202394 / RJ - Ministro
GURGEL DE FARIA - DJe 03/12/2014).
Pouco importa que o réu não tenha conseguido sair da
agência bancária após sacar o valor subtraído, na agência bancária, ocasião
em que foi preso.
Isso ocorreu quando o delito já estava consumado.”
Diante do exposto, acolhem-se os embargos para sanar
a omissão apontada, nos termos da fundamentação supra, para que fique
constando do v. acórdão que o delito se consumou.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora